Tribunal: TJSP
Processo: 0009583-43.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009583-43.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado DOUGLAS
LEONARDO LIMA GOMES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo; e DERAM PROVIMENTO ao recurso
ministerial, a fim de exasperar as penas para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixando o regime prisional
semiaberto e, ainda, cassando a substituição por restritivas de direitos. Resta
mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009583-43.2015.8.26.0047 -Voto no 14381
2
VOTO No 14.381 (Digital)
Apelação Criminal no 0009583-43.2015.8.26.0047
Juízo de Origem: 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER Comarca de Assis
Apelante/Apelado: DOUGLAS LEONARDO LIMA GOMES
Apelante/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DOUGLAS
LEONARDO
LIMA
GOMES,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 03 (três) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
por infração ao artigo 241-A do ECA, substituída a sanção corporal por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (fls. 210/213).
Inconformado, o réu apela (fls. 239/245),
postulando absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente,
requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Igualmente irresignado, recorre o Ministério
Público (fls. 248/250), pleiteando a exasperação da pena-base, bem como
o reconhecimento da agravante relativa à motivação torpe.
Em suas contrarrazões, as partes pugnaram pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009583-43.2015.8.26.0047 -Voto no 14381
3
não provimento dos apelos adversos (fls. 251/252 e 254/256), ao passo que
a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
provimento do reclamo ministerial e pelo não provimento do recurso
defensivo (fls. 265/274).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto
no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, o advogado constituído (fls. 93)
deixou escorreu o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, em data incerta, mas
no mês de setembro de 2015, no Município de Tarumã, o acusado,
agindo,
supostamente,
por
motivo
torpe,
divulgou
fotografia
pornográfica da adolescente Gabriela Rodrigues Fidelis, sua ex-
namorada, por meio de mensagens instantâneas de WhatsApp.
Segundo
o
apurado,
após
romperem
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009583-43.2015.8.26.0047 -Voto no 14381
4
relacionamento amoroso, o réu não se conformou e passou a importunar
a ofendida.
Ocorre que DOUGLAS tinha fotografias da
adolescente Gabriela nua, que ela mesma lhe enviara durante o namoro
que tinham mantido. Então, agindo para vingar-se da recusa da ofendida
em retomar o namoro e por despeito, motivos absolutamente
reprováveis, DOUGLAS enviou ao menos duas dessas imagens para pelo
menos um grupo de pessoas que se reuniam sob o nome “Rudys bar”,
pelo aplicativo WhatsApp, causando imenso dano à imagem e à moral da
adolescente.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls.
05/07) e Laudo Pericial de fls. 51/59
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório, o acusado admitiu ter
enviado as fotos de Gabriela nua e em poses sensuais pelo aplicativo de
mensagens instantâneas Whatsapp. Disse que assim agiu em um momento
de raiva, porque estava sendo motivo de “chacota” entre seus amigos, já
que a ofendida passou a se relacionar com outra pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009583-43.2015.8.26.0047 -Voto no 14381
5
A ofendida Gabriela confirmou os fatos descritos
na exordial de maneira coesa e com riqueza de detalhes. Disse que
manteve relacionamento amoroso com DOUGLAS por cerca de 03 anos e
chegaram a ficar noivos. Durante esse período, enviou fotos íntimas a ele.
Posteriormente, o réu não aceitou o término e passou a importuná-la,
chegando a ameaçá-la. Relatou que a divulgação de suas fotos íntimas
causou grande repercussão na cidade, já que passou a receber diversas
mensagens sendo xingada e ironizada. Tais fatos lhe causaram muito
transtorno, sendo que ficou deprimida e não mais saía na rua. Além
disso, não conseguiu arrumar emprego.
A testemunha Stefânia Cristina Coelho Landi
ratificou que recebeu em outro grupo de WhatsApp as fotos da ofendida
nua. Disse que conversou com Gabriela e que ela chorou muito quando
soube que suas imagens íntimas haviam sido divulgadas.
Destarte, a condenação do acusado pelo crime
previsto no artigo 241-A do ECA era mesmo de rigor e deve prevalecer,
eis que restou sobejamente demonstrado que ele divulgou por meio de
sistema
de
mensagens,
fotografias
pornográficas
envolvendo
a
adolescente Gabriela, sua ex-namorada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009583-43.2015.8.26.0047 -Voto no 14381
6
Outrossim, não há dúvidas da motivação do
acusado ao divulgar tais fotos, já que a ofendida declarou que ele não
aceitava o fim do relacionamento e o próprio réu afirmou que era alvo de
piadas de seus amigos porque Gabriela estava se relacionando com outra
pessoa o que também foi comprovado pelo laudo pericial de fls. 51/59.
Paralelamente, a ausência de perícia técnica no
dispositivo de onde partiu a divulgação não prejudica a materialidade
delitiva, uma vez que a autoria foi confirmada tanto pela vítima, quanto
pelo próprio réu.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, o MM. Juízo a quo fixou a pena-
base no patamar mínimo cominado à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009583-43.2015.8.26.0047 -Voto no 14381
7
Contudo, há que se prover o recurso ministerial
para exasperação das básicas, “em consideração às consequências do
injusto, que, no caso concreto, causaram à vítima, inequivocamente
indefesa, trauma psicológico quiçá irreparável, comprometendo o seu
desenvolvimento biopsicossocial, fato que acentua as devastadoras
consequências do delito. Não fosse suficiente, as consequências sobre a
honra e a moral da menina também têm relevância, já que, como ela
mesma afirmou em Juízo, nem mesmo colocação no mercado de trabalho
conseguiu depois dos fatos, inclusive porque Tarumã, local dos eventos, é
cidade pequena e tudo chega rapidamente ao conhecimento de muitas
pessoas” (fls. 249).
Assim, reputo adequado e suficiente majorar as
básicas em 1/3 (um terço), totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Na segunda fase, a agravante prevista no artigo
61, inciso II, alínea “f” (violência doméstica) foi compensada com a
atenuante da confissão espontânea.
Por outro lado, há que se prover o reclamo do
Parquet novamente, a fim de que seja reconhecida a agravante relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009583-43.2015.8.26.0047 -Voto no 14381
8
motivação torpe. Isso porque, DOUGLAS divulgou as fotos de sua ex-
noiva nua e em poses sensuais, por não aceitar o término do
relacionamento e com o objetivo de humilhá-la. Além disso, o próprio
acusado declarou que era alvo de piada entre seus amigos porque
Gabriela estava se relacionamento com outra pessoa, de modo que agiu
por despeito e vingança, de maneira absolutamente reprovável, causando
dano à imagem e à moral de vítima com quem possuíra relação anterior
de profunda confiança.
Assim, exaspero a pena-provisória em 1/6 (um
sexto), obtendo o montante final de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Na derradeira etapa dosimétrica, ausentes causas
de aumento ou diminuição a serem sopesadas.
Com o novo montante de pena imposta,
impossível a manutenção da substituição da pena corporal por restritiva
de direitos, eis que não preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do
Código Penal.
E, também em atenção à novel quantidade de
pena e à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009583-43.2015.8.26.0047 -Voto no 14381
9
prisional para início de cumprimento da pena privativa de liberdade
deve ser ajustado, nos termos do artigo 33 do Código Penal, para a
modalidade semiaberta.
Finalmente, resta prejudicado o pleito defensivo
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, eis que o MM. Juízo a quo
dispensou o réu, por ora, do pagamento da taxa judiciária, nos termos do
art. 98, § 3o, do NCPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo defensivo; e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial, a fim
de exasperar as penas para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixando o regime prisional
semiaberto e, ainda, cassando a substituição por restritivas de direitos.
Resta mantida, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator